Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0726931-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIZ PRATES BELAGUARDA, TANIA MARIA FLORES BELAGUARDA AGRAVADO: LUIZ CARLOS BUENO, ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO D E C I S Ã O JOÃO LUIZ PRATES BELAGUARDA e TANIA MARIA FLORES BELAGUARDA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face à decisão proferida pela Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, cuida-se de ação de despejo ajuizada em desfavor de LUIZ CARLOS BUENO e ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, na qual os agravantes pleiteiam a desocupação de imóvel localizado na SHCGN 711, Bloco “B”, Casa 04, Asa Norte, Brasília -DF. Os agravantes sustentaram que, em 02/08/2012, as partes celebraram contrato de locação residencial, com aluguel no valor de R$ 4.900,00. Após o vencimento do prazo de vigência de 24 (vinte e quatro meses), o contrato foi prorrogado automática e sucessivamente, por prazo indeterminado. Aduziram que os recorridos não realizaram o pagamento dos aluguéis relativos aos meses de maio de 2015 e fevereiro, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, tampouco adimpliram as parcelas de IPTU. Em outubro de 2017, teriam solicitado a desocupação, de modo que foi convencionada a entrega do bem em 1o/05/2018, mas o prazo foi descumprido. Por essas razões, enviaram notificação extrajudicial aos agravados, a fim de informar sobre a rescisão do contrato, em que foi assinalado o prazo de 30 dias, a contar do seu recebimento, para desocupação e devolução do imóvel. Contudo, os agravados não pagaram os débitos em atraso e tampouco desocuparam a unidade residencial. Ressaltaram que “a retomada do imóvel pretendida neste recurso tem fundamento exclusivamente na denúncia vazia. Não se trata de liminar fundamentada no inadimplemento dos aluguéis”. Além disso, “a vigência do contrato de locação ultrapassa cinco anos ininterruptos, conforme previsto no inciso V do artigo 47 da Lei do Inquilinato.” O prejuízo financeiro decorrente da inadimplência seria de R$ 33.137,66 (trinta e três mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), enquanto o valor da caução alcança R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais). Considerando a impossibilidade de recolherem a caução estipulada legalmente, haveria possibilidade de sua compensação com o valor dos aluguéis devidos. Desse modo, requereram a antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar o imediato despejo dos agravados e o deferimento da compensação da prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso. E ao final, o provimento do recurso. Preparo regular sob ID 13123080. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de antecipação da tutela formulado em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pleito liminar em ação de despejo, ante o fundamento de que a concessão de liminar por denúncia vazia somente seria possível na hipótese de locação não residencial (ID 13123082 – pág. 2). A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não se evidencia a plausibilidade do direito invocado. O agravante busca a desocupação imediata do imóvel, com fundamento no art. 47, inciso V, da Lei n. 8.245/91.[1] Com efeito, as ações de despejo são regidas por legislação própria (Lei 8.245/91), que especifica no art. 59, §1o, as hipóteses em que será cabível a concessão liminar da ordem: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) § 2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar - se - á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Ao exame dos autos e neste juízo prelibatório, o pedido dos recorrentes não se enquadraria em quaisquer das hipóteses lá descritas, razão pela qual não é possível atestar a plausibilidade do direito. Igualmente, os recorrentes não declinaram em suas razões em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivação necessária e imprescindível para se galgar a prestação processual de urgência. Dessa forma, em um exame perfunctório dos fatos e documentos nesse momento inicial, tenho como ausentes os requisitos para concessão da prestação jurisdicional de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão. Dispensadas as informações por se tratar de processo eletrônico. Intimem-se os agravados a manifestarem-se no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intime-se. [1] Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: [...] V - se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 14:58:55. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador